Tribunal: STF
Processo: HC 243581
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Busca domiciliar. Absolvição. Dosimetria. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Henrique Rodrigues da Silva e de Lucas Wellington Rodrigues da Silva contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido de liminar do HC 926.530/MG (evento 1).



    Os pacientes foram condenados às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 2, pgs. 65-93).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar perpetrada por agentes policiais, em razão de ter sido fundada em denúncia anônima. Aduz a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição dos pacientes pelo reconhecimento da nulidade do acervo probatório e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...).



   Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar. 



   Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 28-32):



Depreende-se que os policiais receberam inúmeras denúncias anônimas delatando que os três acusados mantinham no local do flagrante uma arma de fogo, ilegalmente, e, ali, realizavam o tráfico de drogas. 



Referidas denúncias detalhavam que os delitos eram cometidos por dois irmãos conhecidos pela alcunha de "Gordo" e um terceiro chamado de "Zóio", pessoas identificadas como os acusados em tela. 



Perante a autoridade policial, Douglas e Lucas assumiram a propriedade das drogas encontradas dentro de sua residência. 



Samuel justificou-se arguindo que a droga trazida havia sido consumida por ele e Douglas. Disseram, também, que outro indivíduo - Leandro - logrou fuga com a chegada dos policiais. 



Segundo a conclusão das investigações de fls. 69, Douglas seria o responsável em fornecer as drogas a Samuel e a seu irmão Lucas; logo, são "todos responsáveis pelo ponto de venda de drogas nas proximidades de sua residência". 



Conforme conteúdo da mídia audiovisual que integra os autos, judicialmente, sob o contraditório e a ampla defesa, o PM L. C. A. confirmou o conteúdo do APFD e destacou que os nomes de Lucas, Samuel e Douglas foram citados nas diversas delações recebidas pela Polícia a respeito da ocorrência do tráfico. 



Salientou, igualmente, que a localização das drogas guarda significativa correspondência com a narrativa constante das denúncias, principalmente a droga encontrada escondida nos fundos da residência, nas proximidades de um matagal. 



No mesmo sentido, o PM V. G. C. H. ratificou, em juízo, conforme conteúdo da mídia audiovisual contida no processo, que os três acusados foram alvos das denúncias anônimas recebidas pela Polícia relatando o tráfico, que se confirmou com a apreensão das drogas nos locais indicados nas delações (casa e no matagal no fundo da casa onde estavam os acusados). 



Enfatizou que os nomes declinados nas denúncias anônimas foram de Lucas, Samuel e Douglas que, de forma clara, atribuía a eles a responsabilidade pelo tráfico de drogas naquela localidade. 



O PM N. J. R., em Juízo, confirmou o conteúdo do APFD atestando que os acusados eram os responsáveis pelas drogas, artefatos de comunicação, objetos de fracionamento de drogas e dinheiro apreendidos no momento do flagrante. 



O envolvimento dos recorrentes na prática do tráfico é demonstrado, portanto, nos testemunhos judiciais dos policiais que lavraram o flagrante ao pormenorizarem, judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a responsabilidade dos acusados pelas drogas apreendidas. 



Neste ponto observa-se que os testemunhos de policiais são inteiramente convincentes e idôneos. Ora, o valor probante dos testemunhos prestados pelos agentes da polícia é igual ao de qualquer outra testemunha: o art. 202, do CPP, é claro ao estabelecer que "toda pessoa poderá ser testemunha" e a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente. Ao contrário, policiais são servidores públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade e seus relatos merecem crédito até prova robusta em contrário. 



[...] 



In casu, os policiais, ouvidos em Juízo, prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditados. 



Além disso, não há qualquer indício de que eles tenham interesse em prejudicar os acusados, imputando-lhes falsamente as práticas da infração. 



Com efeito, os testemunhos coerentes dos policiais supramencionados indicando que flagraram os acusados guardando e tendo em depósito drogas, são suficientes para comprovar a autoria delitiva e afastar o primado da não culpabilidade dos agentes. 



O comportamento que ensejou o flagrante dos recorrentes subsome à previsão do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual estabelece como suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas que o agente atue com dolo genérico de: "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 



Induvidoso é que todos os dados, diferentemente das negativas ilhadas dos acusados prestadas judicialmente (autodefesa), convergem para o envolvimento dos recorrentes na prática efetiva do tráfico ilícito de entorpecentes; é latente a fragilidade das alegações da defesa dos autores ao asseverar que a insuficiência de provas a respeito do tráfico de drogas. Vê-se a tentativa frustrada de se furtar ao poder punitivo estatal ao negar a prática do delito em comento. 



Lado outro, os álibis invocados no sentido de serem os acusados meros usuários de drogas a permitir a desclassificação para a hipótese do art. 28 da Lei n. 11.343/06 sequer foram satisfatoriamente confirmados em juízo (CPP, art. 156). 



O tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 - adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar -, contém elemento subjetivo específico, consistente na finalidade do exclusivo uso próprio. 



Assim, para a sua configuração, são necessários, pelo menos, indícios firmes de que a substância apreendida destinava-se unicamente ao uso, pelo próprio agente; o que não resta comprovado nos autos. 



Existem concretos apontamentos indicando os acusados como disseminadores de drogas naquele local de modo a aperfeiçoar o crime tráfico, considerando, também, a apreensão de inúmeras porções de variadas substâncias proscritas. 



Portanto, pelos dados do conjunto probatório, verifica-se que as drogas foram encontradas sob a responsabilidade dos acusados, os quais praticavam, no mínimo, as condutas de ter em depósito ou guarda-las; não merece prosperar a pretensão recursal de absolvição por insubsistência probatória ou desclassificação do tipo penal. 



Valendo-se da amplitude inerente aos recursos de apelação criminal defensivos, observa-se que as penas dos condenados foram proveitosamente dosadas sem oscilações, as quais se concretizaram, para cada, no mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



Saliento que, nos termos delineados pelo d. sentenciante, aos acusados, envolvidos na atividade criminosa e dedicados à disseminação de drogas, os benefícios do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/06, são vedados. 



O regime semiaberto estabelecido para o início da execução das penas privativas de liberdade de cada um dos condenados é justificado nos termos dos artigos 33, § 2º, 'b", do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus. 



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo ”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator